Tribunal: TJSP
Processo: 2050168-06.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
), porque "podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo" (item 6 da ementa). Entretanto, ao firmar esse posicionamento, o precedente fez algumas ressalvas, reconhecendo o direito subjetivo dos candidatos, por exemplo, nas "hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame" (item 7). Ou seja, além da preterição por violação da ordem de classificação, o Supremo Tribunal Federal ressalvou também a hipótese (excepcional) de preterição decorrente de ato omissivo, referindo-se, especificamente, aos casos em que, a despeito do "comportamento tácito ou expresso do Poder Público", indicando a necessidade de preenchimento de novas vagas, o Administrador não convoca candidatos, ou convoca e deixa de nomeá-los, sem indicar as "razões de interesse público" para justificar a omissão (conforme item 7, "iii", da ementa). Hipótese caracterizada nos autos. Autoridade impetrada que convocou a impetrante para escolha de vaga, reconhecendo a necessidade de reposição de pessoal, mas deixou de nomeá-la sem motivo justificado. Direito líquido e certo violado. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o ato de convocação à nomeação representa – à semelhança da hipótese de candidato aprovado dentro do número de vagas – prova suficiente tanto da disponibilidade quanto da necessidade das vagas ofertadas" (ARE n. 734.049-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 29/10/2013). Evidentemente, não se está afirmando que a Administração não possa eventualmente desistir das nomeações, apesar das convocações. Porém, como também já decidiu a Suprema Corte, "tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável" (Reclamação n. 32.532/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/09/2022), o que não ocorre no presente caso. Segurança concedida.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2050168-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/11/2022

Data de publicação:

30/11/2022

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Edital 46/2015. Governador do Estado que deixou de nomear a impetrante para o cargo de enfermeira no Hospital Heliópolis, embora a tenha convocado para escolha de vaga. Hipótese de decadência. Rejeição. Encerramento do concurso público que, no caso, ocorreu em 31/12/2021, ao passo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 09/03/2022, dentro,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público. Edital 46/2015. Governador do Estado que deixou de nomear a impetrante para o cargo de enfermeira no Hospital Heliópolis, embora a tenha convocado para escolha de vaga. Hipótese de decadência. Rejeição. Encerramento do concurso público que, no caso, ocorreu em 31/12/2021, ao passo que o presente mandado de segurança foi impetrado em 09/03/2022, dentro, portanto, do prazo de 120 dias de que trata o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009. Não se há de cogitar, ademais, de impossibilidade de atendimento da pretensão da impetrante em razão da expiração do prazo de validade do concurso. Ilegalidade que, em verdade, é caracterizada exatamente pelo encerramento do certame sem a nomeação, tanto que "a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame" (AgInt no RMS 36.033/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2017; AgInt no RMS 38.175/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/10/2016; AgRg no RMS 38.849/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016).

Mérito. Alegação de omissão injustificada na nomeação. Reconhecimento. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311/PI (Tema 784), consolidou o entendimento no sentido de que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital" (item 7 da ementa), porque "podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo" (item 6 da ementa). Entretanto, ao firmar esse posicionamento, o precedente fez algumas ressalvas, reconhecendo o direito subjetivo dos candidatos, por exemplo, nas "hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame" (item 7). Ou seja, além da preterição por violação da ordem de classificação, o Supremo Tribunal Federal ressalvou também a hipótese (excepcional) de preterição decorrente de ato omissivo, referindo-se, especificamente, aos casos em que, a despeito do "comportamento tácito ou expresso do Poder Público", indicando a necessidade de preenchimento de novas vagas, o Administrador não convoca candidatos, ou convoca e deixa de nomeá-los, sem indicar as "razões de interesse público" para justificar a omissão (conforme item 7, "iii", da ementa). Hipótese caracterizada nos autos. Autoridade impetrada que convocou a impetrante para escolha de vaga, reconhecendo a necessidade de reposição de pessoal, mas deixou de nomeá-la sem motivo justificado. Direito líquido e certo violado. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o ato de convocação à nomeação representa – à semelhança da hipótese de candidato aprovado dentro do número de vagas – prova suficiente tanto da disponibilidade quanto da necessidade das vagas ofertadas" (ARE n. 734.049-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 29/10/2013). Evidentemente, não se está afirmando que a Administração não possa eventualmente desistir das nomeações, apesar das convocações. Porém, como também já decidiu a Suprema Corte, "tal desistência deve ser acompanhada de motivação, com justificativa razoável" (Reclamação n. 32.532/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/09/2022), o que não ocorre no presente caso. Segurança concedida.